Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721486-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ROSANE DO ROCIO MANENTE DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pela Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rosane do Rocio Manente, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, “autorize e custeie, no prazo de 10 (dez) dias úteis, as cirurgias plásticas reparadoras de mastopexia com prótese, dermolipectomia abdominal, cervicoplastia, correção de lipodistrofia cural e lipodistrofia braquial, blefaroplastia superior unilateral e blefaroplastia inferior unilateral, conforme prescrito pelos médicos assistentes, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite do valor da causa” (ID 95431125 do processo n. 0710638-29.2021.8.07.0007). Nas razões recursais (ID 27013910), afirma que a agravada, beneficiária de plano de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, solicitou autorização para realização de “correção de lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana e membros superiores/inferiores, dermatocalaze ou blefarocalaze exérese – unilateral, enxerto composto, dermolipectomia para correção de abdome em avental e reconstrução da mama com prótese e/ou expansor”, o que foi negado pela operadora, sob a justificativa de que os referidos procedimentos não têm cobertura obrigatória. Alega que, para reparação após cirurgia bariátrica, os únicos procedimentos de cobertura obrigatória são a cirurgia de diástase dos retos-abdominais e a dermolipectomia, consoante orientação da ANS prevista na DUT n. 18 (Anexo II da Resolução Normativa n. 428). Sustenta não ter sido demonstrado o caráter de urgência/emergência das intervenções cirúrgicas solicitadas. Cita julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça que considerou ser taxativo o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei n. 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS. Assim, em suas palavras, a referida listagem não está sujeita à ampliação para se exigir o cumprimento de obrigações não contempladas na legislação ou no contrato. Considera excessiva a multa cominatória fixada na decisão agravada e exíguo o prazo estabelecido para cumprimento da ordem judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer obrigação imposta. Subsidiariamente, que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja reduzida, fixando-se prazo hábil ao cumprimento da determinação. Preparo recolhido (ID 27013911). O pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 27086374). Nas contrarrazões (ID 27777402), a agravada pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Em sessão realizada no dia 6/10/2020, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1870834/SP e 1872321/SP ao rito dos recursos repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida: “definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica” (Tema 1.069). Consequentemente, determinou-se a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Verifica-se, assim, que o agravo de instrumento em epígrafe trata sobre matéria pendente de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. Portanto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento deste processo até que os recursos afetados sejam definitivamente julgados. Cumpre registrar que o pedido para atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento já foi analisado na decisão ao ID 27086374. Desse modo, não há pleito liminar ou urgente pendente de apreciação. A propósito, sobre caso semelhante, destaca-se decisão do Exmo. Sr. Desembargador Sandoval Oliveira, desta 2a Turma Cível, proferida em 26/7/2021 no agravo de instrumento n. 0714107-07.2021.8.07.0000: [...] O caso dos presentes autos envolve a discussão acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. A matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.069. Em 09/10/2020, restou determinado o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, inciso II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. A questão alusiva à tutela recursal de urgência já foi devidamente apreciada (ID 25634796). Desse modo, considerando que a controvérsia posta em análise guarda relação direta com o tema afetado (Tema n.o 1069), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. [...] 3. Ante o exposto, determino a suspensão do feito até que a matéria relativa ao Tema Repetitivo n. 1.069 seja julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Comunique-se o Juízo de origem. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora